Tribunal: TCU
Processo: 020.028/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3020/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, a partir dos elementos constantes nos autos e do exame das ocorrências descritas, restou caracterizado que não houve dano ao erário; e considerando, ainda, que não seria possível a aplicação de sanções por parte deste Tribunal, ante a prescrição da pretensão punitiva; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, V, " a" , 169, VI, e 212 do RITCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: determinar o arquivamento deste processo, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; e enviar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta aos responsáveis e ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 020.028/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Recriar (06.900.869/0001-79) e Jilvan Carlos Andrade Fonseca (XXX.663.458-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.